Tribunal: TJDFT
Processo: 0016158-36.2011.8.07.0015
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR ERRO DE FATO. INOCORRÊNBCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DOENÇA QUE ACOMETE O AUTOR E A ATIVIDADE PROFISSIONAL. AUSÊNCIA. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS. NÃO CABIMENTO. REQUISITOS AUSENTES. LAUDO PERICIAL. PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Vigora no regime processual brasileiro o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, segundo o qual a apreciação da prova deve ser realizada livremente pelo Juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio (art. 371 do CPC).
2. Estando o julgado devidamente fundamentado e embasado no vasto acervo probatório contido nos autos, o simples inconformismo da parte com as conclusões do laudo pericial médico produzido não possui o condão de ensejar qualquer mácula na r. sentença passível de ensejar sua nulidade por erro de fato.
3. Restando comprovada, por laudos periciais médicos, a ausência de nexo de causalidade entre a doença que acometeu o autor e a atividade profissional, bem como a inexistência de incapacidade laboral, ou mesmo sua redução, não há que se falar em direito à percepção de auxílio-doença acidentário, de auxílio-acidente ou de aposentadoria por invalidez, porquanto ausente requisito necessário à sua concessão.
4. Incabível a aplicação do princípio in dubio pro misero, quando a documentação apresentada nos autos corrobora com a conclusão da perícia judicial, no sentido de que o segurado não padece de incapacidade laborativa.
5. Recurso de apelação conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.